Tribunal: TJDFT
Processo: 0713072-59.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713072-59.2019.8.07.0007 RECORRENTE: JOSÉ CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A RECORRIDO: CONDOMÍNIO PRATIC HOME MULTIRESIDENCIAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PROPORCIONALIDADE. REDISTRIBUIÇÃO. Conforme preconiza o artigo 322, §2o, do Código de Processo Civil, a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé. A ausência de precisão técnica do pedido inicial não impede a condenação da empresa ré a efetuar a reparação necessária apontada no laudo pericial, uma vez que o vício construtivo só pôde ser corretamente identificado a partir do levantamento realizado pelo expert. A condenação da construtora a corrigir as causas dos danos identificados na construção e diretamente relacionadas aos pedidos iniciais não extrapola os limites objetivos da ação. Logo, não há que se falar em sentença ultra petita. Nos termos do artigo 86, do Código de Processo Civil, se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a sentença proferiu julgamento ultra petita ao condenar a recorrente a promover a reparação de áreas e itens que não constam na petição inicial; b) artigo 85, §2o, do CPC, pleiteando a redistribuição do ônus de sucumbência, a fim de que sejam fixados em 50% (cinquenta por cento) para os patronos de cada uma das partes. Pede que todas as futuras publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado ROBERTO M. DE OLIVEIRA SOARES, OAB/DF 23.604, e do escritório de advocacia AZEVEDO SETTE ADVOGADOS ASSOCIADOS, OAB/DF 0881/03 (ID 3672740). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 141 e 492, ambos do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OFENSA A SÚMULA VINCULANTE DO STF. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. DECISÃO MANTIDA. 1. A interposição de recurso especial não é cabível com fundamento em violação de súmula vinculante do STF, porque esse ato normativo não se enquadra no conceito de lei federal previsto no art. 105, III, "a", da CF. 2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 3. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que não existiu julgamento extra petita. Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial. 4. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e 356 do STF. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1911558/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 25/2/2022).(g.n.). O mesmo enunciado sumular obsta o apelo lastreado na indicada afronta ao artigo 85, §2o, do CPC, uma vez que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador acerca da proporcionalidade na distribuição do ônus da sucumbência, é indispensável reapreciar o acervo fático-probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. A propósito: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME FÁTICO-RPOBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 283/STF. (...) XII - Quanto ao art. 86, caput, do CPC/2015, verifica-se que a irresignação do recorrente acerca da distribuição do ônus sucumbencial, vai de encontro às convicções do julgador a quo, que, com lastro no conjunto probatório constante dos autos, decidiu pela condenação da parte ré ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, à fl. 236. XIII - Dessa forma, para rever tal posição e interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese a Súmula n. 7/STJ. XIV - Ademais, esta Corte Superior possui entendimento jurisprudencial segundo o qual é inviável a revisão do quantitativo em que autor e ré decaíram do pedido para fins de verificar a sucumbência mínima, haja vista que tal conduta, necessariamente, implica o reexame fático-probatório dos autos, o que também faz incidir o óbice da Súmula n. 7/STJ. Nesse sentido: EDcl no AgInt no AREsp 1.470.943/SP, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 16/11/2021, DJe 18/11/2021; e REsp 1.761.898/CE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 14/9/2021, DJe 17/9/2021. XV - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 2.038.133/RJ, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe de 29/6/2022). Determino que todas as futuras publicações relativas à recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado ROBERTO M. DE OLIVEIRA SOARES, OAB/DF 23.604 (ID 3672740). Indefiro, porém, o mesmo pedido em relação ao escritório de advocacia AZEVEDO SETTE ADVOGADOS ASSOCIADOS, tendo em vista a impossibilidade de cadastramento de pessoa jurídica no sistema PJe, com tal finalidade. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ÂNGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025